Tribunal: TJPA
Processo: 0800012-69.2020.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800012-69.2020.8.14.0048

APELANTE: ANTONIA DA SILVA PINHEIRO

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE APELAÇÃO Nº
0800012-69.2020.8.14.0048

COMARCA DE ORIGEM: SALINOPOLIS

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR – OAB/PA 20.601-A

EMBARGADO: ANTONIA DA SILVA PINHEIRO

ADVOGADO: DIORGEO MENDES DA ROCHA – OAB/PA 12.614

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO QUANTO AOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DO IPCA E DA TAXA SELIC NOS TERMOS DA LEI Nº 14.905/2024. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelação cível, reconheceu a inexistência de contrato de empréstimo consignado e determinou restituição em dobro dos valores descontados, bem como fixou indenização por danos morais. Alegação de contradição no acórdão quanto aos critérios aplicáveis à correção monetária e aos juros de mora incidentes sobre as condenações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há contradição no acórdão embargado no que se refere aos critérios legais para atualização monetária e incidência de juros de mora sobre as condenações por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O voto reconhece contradição no acórdão quanto aos consectários legais da condenação.

4. Determinada a aplicação do IPCA como índice de correção monetária para os valores fixados a título de indenização por danos morais e materiais, com incidência da taxa SELIC a título de juros de mora, descontado o valor da inflação (IPCA), nos termos do art. 406, §1º, do Código Civil, em consonância com a Lei nº 14.905/2024.

5. Juros de mora contados desde a citação e correção monetária dos danos morais a partir da data do julgamento, conforme Súmula 362 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, para sanar contradição quanto à forma de aplicação dos consectários legais da condenação.

Tese de julgamento:
1. Os valores devidos a título de indenização por danos morais e materiais devem ser atualizados monetariamente pelo IPCA. 2. Os juros de mora devem ser calculados com base na taxa SELIC, deduzido o índice de correção monetária (IPCA), conforme art. 406, § 1º, do Código Civil e a Lei nº 14.905/2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO BRADESCO S.A., em face do acórdão de id. 30189681, assim ementado:

“EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE CONTRATO E DE COMPROVANTE DE REPASSE DE VALORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por aposentada contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de contrato de empréstimo consignado, cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais. Alegação de que não contratou nem recebeu os valores, embora tenha sofrido descontos mensais de seu benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber:

(i) se houve contratação válida do empréstimo consignado;

(ii) se a ausência de prova da contratação e do repasse de valores autoriza a declaração de inexistência do contrato;

(iii) se é cabível a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente;

(iv) se há configuração de dano moral e qual o montante indenizatório adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira não apresentou contrato assinado nem comprovante bancário de transferência do valor à parte autora, limitando-se a anexar capturas de tela, que não suprem a exigência probatória.

4. A ausência de prova da contratação e da efetiva disponibilização dos valores configura falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

5. A repetição do indébito deve ocorrer em dobro, conforme o parágrafo único do art. 42 do CDC, diante da ausência de engano justificável.

6. Os descontos indevidos em benefício previdenciário configuram violação à dignidade da pessoa humana e ensejam reparação por dano moral.

7. O valor de R$ 2.000,00 é adequado para cumprir a função compensatória e pedagógica da indenização, considerando a condição econômica das partes e a gravidade do ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível conhecida e parcialmente provida para declarar a inexistência do contrato de empréstimo consignado questionado, determinar a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e fixar indenização por danos morais em R$ 2.000,00, autorizada a compensação de valores pagos, se comprovado o repasse em favor da autora, a ser apurado em liquidação.

Tese de julgamento: 1. A ausência de contrato assinado e de comprovante de repasse de valores à parte autora autoriza a declaração de inexistência da contratação. 2. Configura falha na prestação do serviço a cobrança de parcelas de empréstimo não contratado, ensejando a restituição em dobro. 3. Descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral indenizável”.

A Embargante nas razões de id. 30450716, aduz em resumo que o Acórdão embargado é contraditório em relação ao indice para correção monetária e juros de mora.

Ao final requer sejam acolhidos os embargos de declaração para seja sanada a contradição apontada.

Contrarrazões ofertadas no id. 31037569, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2025.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Novo Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração tem objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

No caso em tela, adianto que assiste razão ao embargante.

No que tange aos consectários legais da condenação, tenho que é devida a reforma do acórdão embargado para que o valor do dano moral seja corrigido pelo índice IPCA (art. 389, p.u., CC) a partir da sessão de julgamento, e sujeito a juros de mora de acordo com a Taxa Selic e abatido do percentual da correção monetária (art. 406, § 1º, CC), contados da citação, em atenção à Súmula 362 do STJ, ao art. 405 do Código Civil.

De igual modo, a condenação em danos materiais deve ser corrigida monetariamente pelo IPCA; e observar juros moratórios pela taxa Selic com dedução do IPCA, segundo sistemática da art. 406. § 1º do CC/2002.

Ante o exposto, é impositivo o acolhimento dos Embargos de Declaração, para corrigir a base de cálculo da condenação em honorários de advogado para o valor atualizado da causa, bem como para determinar que os critérios de correção monetária e de juros de mora sejam adequados às disposições da Lei nº 14.905/2024, aplicando-se o IPCA como índice de correção monetária e a taxa SELIC para os juros de mora, descontando-se, nesta última, o valor do IPCA.

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS INTERPOSTOS, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 29/11/2025